Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DE MANDATO. PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS SEM A PRESTAÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. A cobrança integral dos honorários do advogado, em caso de revogação ou renúncia do mandato, independentemente do objeto contratual já cumprido, mostra-se abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato, além de representar hipótese de enriquecimento sem causa.
2. A renúncia ao instrumento de mandato judicial não retira o direito do patrono à percepção de honorários, contudo, a verba patronal deve ser calculada de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.